Tribunal: TJPA
Processo: 0807007-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807007-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX AMARAL MOREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADEQUADA A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. APENADO QUE EMPREENDEU FUGA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO FECHADO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL NECESSÁRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A teor do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, circunstâncias retratadas na hipótese;

2. Reconhecida a falta grave, de acordo com o disposto no art. 50, II e art. 118, I, da LEP, impõe-se ao juiz a determinação de regressão de regime, tratando-se de consequência legal necessária, havendo informação de que o apenado já empreendeu quatro fugas do sistema prisional em seu histórico;

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ALEX AMARAL MOREIRA, através do i. defensor público, Dr. FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena do reeducando para o fechado, com fulcro 118, I da LEP com alicerce na prática de falta grave.

Nas razões recursais, Id. 13925324, a defesa do apenado sustenta que a falta de comparecimento à perícia não serve como fundamenta para fixação da sanção aplicada, eis que, no seu entender, bastaria somente a revogação da prisão domiciliar e, assim, requer a reforma da decisão recorrida.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação proporcional da sanção estabelecida, afirmando que a conduta praticada pelo apenado não serve como motivo a sanções mais severas e cumulativas fixadas.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Requer a Defensoria Pública que os Eminentes Julgadores dignem-se em receber o presente recurso e dar provimento, para:

a) considerar que faltar à perícia para renovação de prisão domiciliar não é falta grave, cabendo somente a revogação do benefício;

b) na eventualidade do ato ser considerado falta grave, aplicar somente a mudança de data-base como sanção;

c) caso considerem que há necessidade de outra sanção além da mudança da data-base, que se aplica somente a revogação de 1/6 do tempo remido ou menos ou apliquem a regressão de regime.” <sic>

Nas contrarrazões, o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 13925327.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Id. 13925331.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal, Id. 14169796.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Porém, enfatizo que não assiste razão ao agravante, conforme passo a demonstrar.

Pois bem.

Analisando-se os autos, desde logo, impende ressaltar que o reeducando apresentou comportamento conflitante com a expiação da sanção em regime aberto.

Observa-se que no curso da execução da pena o apenado cumpria prisão domiciliar, entretanto, na data de 29/06/2022, houve o descumprimento das medidas fixadas em regime semiaberto. Nessa oportunidade foi reconhecida a prática de falta grave, nos termos do art. 50, II da LEP, conforme decisão que confirmou a regressão, conforme transcrito abaixo, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, o apenado quebrou as condições de prisão domiciliar na data de 22/02/2022
(descumprimento do regime semiaberto)
, além de possuir mais 04 (quatro) fugas em seu histórico, não restando dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50 da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO SENDO ESSA MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA EM 29/06/2022. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.” <sic>

Ressalte-se, ainda, que a falta grave decorrente do fato novo foi homologada de forma adequada, Id. 13925328, uma vez que o juízo das Execuções Penais, na presença do Ministério Público, realizou audiência de justificação para apuração, na qual assegurou ao reeducando/agravante o direito da ampla defesa e do contraditório, o qual foi assistido por defensor público, que apresentou defesa.

Assim, muito embora o agravante alegue ser indevida a regressão, cumulativa com as sanções fixadas, urge esclarecer, conforme demonstrado acima, que a prática de falta grave no curso da execução penal, frustra os objetivos desta, furtando-se do cumprimento da pena que lhe fora imposta.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal é claro ao estatuir que
“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Destarte, inexistem elementos que apontem para a necessidade de reforma do
decisum
agravado, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a regressão de regime objurgada, a qual se lastreia em configuração de falta grave devidamente atestada por processo administrativo disciplinar.

Por essa razão, correta a decisão que determinou a regressão para o regime fechado.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

REGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO.

Foi constatada a falta grave praticada pelo apenado apurada por meio do PDP nº 220/2021–CPJA/SEAP – consistente na fuga do regime semiaberto em virtude do não retorno da saída temporária, em decorrência de nova prisão ocorrida em 28/01/2021, por crime de dano pelo fato de ter rompido a tornozeleira eletrônica. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814698-79.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - APENADO QUE EMPREENDEU FUGA - CARACTERIZADA FALTA GRAVE CONFIGURADA - REGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DA SANÇÃO - OBRIGATORIEDADE - CONSEQUÊNCIA LEGAL NECESSÁRIA - ALTERAÇÃO DA DATA DA FUGA - NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Configura a falta grave de fuga, prevista no art. 50, II, da LEP, quando o reeducando, empreende fuga do regime semiaberto, sem justificativa plausível. Reconhecida a falta grave, de acordo com o disposto no art. 50, inciso II e art. 118, I, da LEP, impõe-se ao juiz a determinação de regressão de regime, tratando-se de consequência legal necessária, havendo informação de que o apenado já empreendeu quatro fugas do sistema prisional.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814079-52.2021.8.14.0000 – Relator(a): VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (FUGA E COMETIMENTO DE FATO NOVO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO). REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. ADMISSIBILIDADE.

A falta grave decorrente da fuga e cometimento de novo fato definido como crime doloso implica em regressão de regime prisional mais gravoso, não sendo exigido o trânsito em julgado da condenação pela nova infração. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Execução Penal 5647424-14.2019.8.09.0000, Rel. LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 14/01/2020, DJe de 14/01/2020)

Não há, pois, ilegalidade ou irregularidade na regressão do regime prisional do agravante, o qual realizado dentro da observância dos parâmetros legais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 28/08/2023